Tribunal: STF
Processo: ARE 1559280
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. Piso salarial nacional. Aplicabilidade a servidores estatutários. Autonomia municipal. Pacto federativo. Tema nº 1.132 do ementário da Repercussão Geral. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, no qual se questiona a aplicabilidade do piso salarial nacional para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei federal nº 13.708, de 2018, a servidores estatutários municipais.



    2. A Turma Recursal do Estado de Sergipe, ao julgar recurso inominado, manteve a sentença pela qual se reconheceu o direito às diferenças salariais, entendendo pela aplicabilidade imediata da lei federal instituidora do piso, afastando as alegações de inconstitucionalidade e de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal.



    3. O recorrente argumenta violação a preceitos constitucionais, sustentando que a concessão de reajuste a servidores municipais pela União compromete o pacto federativo, a autonomia municipal e o princípio da legalidade, e que a legislação federal não se aplicaria de forma imediata a servidores estatutários, mas apenas àqueles sob regime da CLT. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos autorais.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído por lei federal, aplica-se de forma imediata aos servidores estatutários municipais, e se tal aplicação viola a autonomia municipal e o pacto federativo.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão do caso harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente o entendimento firmado no Tema nº 1.132 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 1.279.765-RG/BA), por meio do qual se reconheceu a constitucionalidade da aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais, atribuindo à União o ônus da diferença. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso desprovido. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 18, 29, incs. I e III, 30, incs. I e III, 60, §1º, inc. II, als. “a” e “c”, §4º, inc. I, 198, §5º; EC nº 63, de 2010; EC nº 120, de 2022; Lei nº 11.350, de 2006, art. 8º; Lei nº 12.994, de 2014; Lei nº 13.708, de 2018; Lei nº 8.629, de 2014, art. 3º, inc. XIX; Lei nº 9.646, de 2022; CPC, arts. 85, §3º, 1.021, §4º, 1.026, §§2º, 3º e 4º; RISTF, art. 21, §1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.279.765-RG/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/10/2023; STF, RE nº 1.279.765-ED-RG/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 06/11/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão prolatado pela Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL IMPLEMENTADO PELA LEI FEDERAL Nº 13.708/2018. PRELIMINAR DE ILIQUIDEZ DO PEDIDO REJEITADA. MONTANTE DA VERBA PRETENDIDA QUE PODE SER OBTIDO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI FEDERAL QUE O INSTITUIU. DESCUMPRIMENTO PELA MUNICIPALIDADE DA RETROATIVIDADE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º, §1º, DA LEI FEDERAL Nº 13.708/2018, AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL EM FACE DA AUSÊNCIA DE ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO FINANCEIRO. ART. 22, P. ÚNICO, I, DA LRF, QUE FAZ RESSALVA QUANTO AOS PAGAMENTOS DERIVADOS DE DETERMINAÇÃO LEGAL, CONTRATUAL OU JUDICIAL. LEI MUNICIPAL Nº 62/2003 QUE PREVÊ ESCALONAMENTO DE CARREIRA POR MEIO DE PROGRESSÃO VERTICAL RELACIONADA AO TEMPO DE SERVIÇO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 NÃO VIOLADA. PODER JUDICIÁRIO QUE APENAS ASSEGURA O DIREITO DE OBSERVÂNCIA AO PISO SALARIAL, EXPRESSAMENTE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO TJ/SE E DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, PARTE FINAL, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 90).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma violados os arts. 1º, 18, 29, 30, incs. I e II, 37, inc. X, 39, caput, 60, § 4º, inc. I, e 61, § 1º, inc. II, al. “a” e “c”, da Carta da República, apontando que a concessão de reajuste a servidores municipais pela União compromete o pacto federativo, a autonomia municipal e o princípio da legalidade.



    2.1. Aduz serem os agentes comunitários de saúde e os de combate às endemias do Município de Aracaju/SE submetidos ao regime jurídico dos servidores públicos estatutários, não lhes sendo aplicável o piso salarial estabelecido na Lei federal nº 13.708, de 2018.



    2.2. Argumenta que o piso previsto na Lei federal nº 12.994, de 2014, somente passou a ser aplicável a seus agentes após a edição da Lei Complementar municipal nº 137, de 2014, não podendo a legislação federal ter aplicação imediata, pois “cabe a cada ente federativo instituir o regime jurídico e o plano de carreira de seus servidores”. 



    2.3. Entende que a legislação federal alusiva ao piso salarial da categoria em questão “alcança apenas os servidores municipais cujo regime de trabalho se desenvolva sob o pálio da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT”. Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais (e-doc. 94).



    3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 97).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo alguns fundamentos do acórdão recorrido pertinentes ao exame das matérias suscitadas no apelo extremo:



    “(...) Nesse contexto, foi publicada, em 18 de junho de 2014, a Lei Federal 12.994/2014, que alterou a Lei 11.350/2006, para estipular as diretrizes referentes ao plano de carreira dos agentes comunitários de saúde; os mecanismos relativos à assistência financeira complementar; bem como instituir o aludido piso salarial em seu artigo 9º-A.



    Por sua vez, a Lei Federal nº 13.708/2018, publicada em 14/08/2018, modificou a Lei Federal n.º 12.994/2014, quanto ao piso salarial nacional para as carreiras de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, passando a prever que o piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento: I – R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2019; II – R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020; e III – R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021.  



    Exposto tal panorama, observa-se que, desde a vigência efetiva daquela Lei, o que se deu em 14/08/2018, os entes públicos deveriam observar o piso salarial da categoria, sem a necessidade de ato normativo regulamentador em âmbito municipal, por se tratar, em verdade, de norma de aplicabilidade e efeitos imediatos, sem qualquer ressalva temporal, termo e/ou condição, e de observância obrigatória dos entes federativos. É dizer: a referida norma não trouxe em seu bojo qualquer mecanismo de contenção de seus efeitos, tendo, portanto, aplicabilidade direta, imediata e integral quanto ao prazo para o início do pagamento do piso salarial nacional suprarreferido. Precedente: TJ-GO - APL: 03295231820158090103, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 18/10/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/10/2017.



    (...)



    Resta claro, assim, que a instituição do piso salarial não estabeleceu qualquer condição para sua efetivação, nem facultou aos entes públicos a melhor oportunidade para efetivá-los; ao contrário, o comando legal determina que os entes públicos não poderão fixar os vencimentos abaixo do valor estabelecido. É inevitável aqui invocar o princípio da legalidade ao qual está adstrita a Administração Pública. Sobre este princípio é que a lei federal deva ser observada, afinal, pela hierarquia das leis, norma municipal não pode prevalecer sobre dispositivo federal.  



    Nesse viés, existindo norma que rege o piso salarial de determinada categoria, é de se entender que a Lei Federal teria aplicabilidade em todo o território nacional a partir de sua publicação. Frise-se: definido o valor do piso pela Lei Federal 12.994/14, como preconizado pela Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem observá-lo. Ademais, não existe razão para, no ano de 2020, quase três anos após a vigência do diploma normativo, o ente público descumprir a retroatividade do reajuste que, conforme determinação legal, incide a partir do mês de janeiro de cada ano. Corroborando esse entendimento, cita-se precedentes da jurisprudência do TJSE: Apelação Cível Nº 201900728107 Nº único0000003-77.2017.8.25.0004 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 15/05/2020; Apelação Cível Nº 201800710916 Nº único0001030-91.2014.8.25.0007 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Elvira Maria de Almeida Silva - Julgado em 23/07/2018.  



    Demais disso, não há nenhuma incompatibilidade entre a observância do piso salarial nacional e opção do ente federativo por regime jurídico próprio para os seus agentes de saúde. Isso porque o piso salarial estabelece apenas a observância obrigatória de um valor remuneratório mínimo a ser observado Estados, Distrito Federal e Municípios, sem qualquer interferência quanto à organização da carreira e estabelecimento de vantagens e/ou obrigações distintas daquelas previstas na CLT ao servidor público. Incongruência, em verdade, é criar um piso salarial nacional e entender, a partir de uma interpretação que afronta o próprio espírito da lei (mens legis) que ele somente seria aplicado a uma parcela de agentes comunitários que ficassem submetidos ao regime celetista. Ora, qual a legitimidade de tal diferenciação, quando a norma não fornece elementos jurídicos para tal entendimento?  



    E não se diga que a adoção do piso salarial nacional aos agentes comunitários submetidos a regime jurídico próprio importaria na adoção de um regime jurídico híbrido, porquanto, ao assim fazer, não se aplicaria as regras da CLT ao servidor público ou vice-versa, mas, tão somente, adotar-se-ia que, independentemente do regime escolhido pelo ente federativo, o vencimento básico pago àquele não poderia ser inferior ao mínimo fixado na legislação federal. Exegese diferente seria admitir que o professor do magistério municipal poderia receber vencimento inicial inferior ao piso nacionalmente fixado, ou pior, que o servidor municipal poderia receber remuneração inferior ao salário-mínimo fixado constitucionalmente (artigo 7º, IV, da CF/88). Nesse toar, se o legislador redige textos que devem ser entendimentos de modo claro e inequívoco e, na espécie, ele não criou a distinção indicada pelo recorrente, não há como admitir interpretação contrária a finalidade da lei. 



    Não se olvide, ademais, que a obrigatoriedade do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde de agentes de combate às endemias não deriva apenas da legislação federal, mas sim da própria Constituição Federal de 1988 que, como dito, em seu art. 198, §5º, estabeleceu a fixação cogente de um piso salarial nacional para aquela categoria, sendo certo que entender pela impossibilidade de observância daquele valor mínimo, de aplicação indistinta e nacional, para os agentes submetidos a um regime jurídico próprio, importaria em verdadeiro desvirtuamento da força normativa da Carta Magna e da vinculação de suas normas, o que afrontaria a própria supremacia constitucional e organização do ordenamento jurídico. É dizer: o piso nacional dos agentes comunitários deriva da própria acepção do texto constitucional, de forma que qualquer legislação que lhe é inferior não pode atuar em confronto as suas diretrizes e a intenção do legislador constituinte (mens legislatoris). 



    Ne espécie, analisando o panorama fático-probatório atrelado à lide, em especial as fichas financeiras coligidas às pp. 20 a 22, observa-se que, de fato, a demandante, durante os meses de janeiro/2019 a fevereiro/2021, recebeu vencimentos inferiores ao piso salarial nacional, razão pela qual faz jus às diferenças salariais requestadas, observando-se o escalonamento da carreira e as repercussões nas verbas que tenham por base o salário-base, devendo, portanto, ser mantido o acolhimento da pretensão autoral, como bem entendeu a magistrada sentenciante.” (e-doc. 90, p. 8-10).



    5. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 1.279.765-RG/BA (Tema RG nº 1.132), manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso e, em decisão de mérito, proferiu acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1132. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PREVISTO NO ART. 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 63/2010 E 120/2022, E INSTITUÍDO PELA LEI 12.994/2014 - AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBANCIONAIS. CABE À UNIÃO ARCAR COM O ÔNUS DA DIFERENÇA ENTRE O PISO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.646/2022, A EXPRESSÃO “PISO SALARIAL” PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CORRESPONDE À REMUNERAÇÃO MÍNIMA, CONSIDERADA, NOS TERMOS DO ART. 3º, INCISO XIX, DA LEI MUNICIPAL 8.629/2014, SOMENTE A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO E DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIAS.



    1. A Emenda Constitucional 120/2022 atribuiu à União a responsabilidade por repassar aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal o valor referente ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que não será inferior a 2 (dois) salários mínimos. Também definiu que os Estados, ao Distrito Federal e os Municípios podem estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.



    2. Aplica-se aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates às Endemias o piso salarial nacional instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, porque o art. 198, § 5º da Constituição Federal, com a redação das EC 63/2010 e 120/2022, atribui à União a competência específica para dispor sobre a matéria, devendo este ente federativo prestar assistência financeira complementar aos demais entes federativos para o pagamento da diferença entre o piso salarial nacional e a legislação municipal. 



    3. O Município de Salvador, dentro da competência que lhe conferiu a Constituição Federal (art. 18, caput, art. 29, caput, art. 30, I e III, e art. 60, § 1º, II, a e c, § 4º, I), e autorizado pelo art. 8º da Lei Federal 11.350/2006, editou a Lei Municipal 7.955/2011, para vincular os agentes de saúde e de combate às endemias ao regime estatutário próprio e, por meio da Lei Municipal 8.629/2014, fixou a remuneração mínima inicial como sendo o vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a qual é paga em caráter geral e permanente a toda a categoria.



    4. Logo, não se vislumbra o descumprimento da lei federal, tampouco descompasso com os preceitos do art. 198, § 5º, da CARTA MAGNA. Não é o nomen iuris que define o conteúdo da verba salarial, e sim a função que ele exerce na composição da remuneração. Se todos da categoria ingressam no cargo recebendo vencimento mais gratificação genérica, desvinculada das condições de trabalho específicas de cada servidor e dos seus méritos individuais, tal retribuição pecuniária cumpre a função de piso salarial predisposta na norma constitucional, ainda que nomeada como remuneração mínima.



    5. Esse entendimento prestigia o pacto federativo e a autonomia dos entes subnacionais. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).



    6. Por meio da Lei 9.646/2022, o Município de Salvador, apesar de ter mantido os Agentes Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias vinculados ao regime estatutário, aderiu à EC 120/2022, com efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de 2022, que estabeleceu que o vencimento inicial do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias não será inferior a 02 (dois) salários mínimos, e que os servidores ativos do Grupo Agentes de Saúde não fazem jus à Gratificação de Periferia ou Local de Difícil Acesso, Gratificação por Avanço de Competências e Gratificação de Incentivo à Qualidade e Produtividade dos Serviços de Saúde.



    7. Nesse contexto, até o advento da Lei municipal 9.646/2022, a expressão “piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.



    8. Parcial provimento do Recurso Extraordinário. Tese de repercussão geral para o Tema 1132: 



    I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; 



    II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão ”piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.” 



    (RE nº 1.279.765-RG/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/10/2023, p. 19/02/2024; grifos nossos). 



    6. Cabe anotar, que, em recente decisão, os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1132. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PREVISTO NO ART. 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 63/2010 E 120/2022, E INSTITUÍDO PELA LEI 12.994/2014 - AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBNACIONAIS. CABE À UNIÃO ARCAR COM O ÔNUS DA DIFERENÇA ENTRE O PISO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.646/2022, A EXPRESSÃO PISO SALARIAL PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CORRESPONDE À REMUNERAÇÃO MÍNIMA, CONSIDERADA, NOS TERMOS DO ART. 3º, INCISO XIX, DA LEI MUNICIPAL 8.629/2014, SOMENTE A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO E DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIAS.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Não há omissão acerca das consequências processuais do reconhecimento da constitucionalidade do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. Caso a UNIÃO não esteja cumprindo a obrigação de repassar as demais unidades federativas as verbas correspondentes, nos termos da lei federal pertinente, cabe ao Estado-membro alegar, no curso do processo de conhecimento ou na fase de cumprimento de sentença, e ao Juízo analisar o argumento e determinar as medidas adequadas.



    2. Inexiste reparo a fazer na decisão embargada em relação a outras parcelas previstas na legislação municipal que tenham caráter de verba fixa, genérica e permanente, pois o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que, considerando que Lei Municipal 8.629/2014 estabelece que a remuneração mínima consiste no vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a expressão `piso salarial´, até o advento da Lei 9.646/2022, corresponde à soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.



    3. Não procede a alegação de que o acórdão embargado foi omisso quanto à segunda parte do pedido inicial para que o piso nacional sirva de base de cálculo ou gere reflexos nas verbas reguladas pela legislação local. Esta CORTE reformou em parte o acórdão recorrido, para excluir da condenação o pagamento do piso salarial, no qual computada verba paga em caráter geral e permanente a toda categoria. Por decorrência lógica, na repercussão do piso nacional nas demais verbas oriundas da relação de trabalho, não pode ser computada a gratificação por avanço de competências, paga em caráter geral e permanente a toda categoria.



    4. Embargos de Declaração rejeitados.”



    (RE nº 1.279.765-ED-RG/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 06/11/2024, p. 19/11/2024). 



    7. Assim, a conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior no limite máximo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC (e-doc. 90, p. 13), deixo de arbitrar honorários recursais.



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de julho de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator